Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000088-33.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), VILSON TADEI PINTO - CPF: 996.605.041-87 (PACIENTE), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), VANESSA LICERAS DOS SANTOS - CPF: 025.974.811-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
FEMINICÍDIO

TENTADO
.

CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.

EMPREGO DE ARMA DE
FOGO
.

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO.
INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado
em favor de paciente contra
decisão que decretou a
sua
prisão preventiva

pela suposta prática d
o delito de
feminicídio
tenta
do
,

majorado com emprego de arma de fogo,
em contexto de violência doméstica.
A decisão fundamentou a
d e c r e t ação da custódia preventiv
a na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão:
(i)
verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal;
(
ii
)
examinar
se a retratação da vítima afasta
, automaticamente,
a prisão preventiva em crime de ação penal pública inco
ndi
cionada
; e (
i
ii
)
verificar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida legítima quando demonstrada, por elementos concretos extraídos do caso, a
necessidade de preservação da ordem pública ou da integridade física da vítima.

4.
O
habeas corpus
não admite reexame aprofundado de provas, limitando-se ao controle da legalidade da prisão, sendo suficientes os elementos informativos regularmente colhidos na fase inicial da persecução penal
que indicam a sua necessidade para resguardar a integridade da vítima e garantir a ordem
.

5.
A retratação da vítima ou a ausência de
seu
interesse n
o prosseguimento da
persecução penal não afasta a
necessidade da
prisão preventiva em crime de ação penal pública incondicionada.

6.
As medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes para neutralizar os riscos previstos no art. 312 do mesmo diploma, não sendo afastada a prisão preventiva pela existência de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
A
prisão preventiva
é legítima quando se
encontra amparada em fundamentação concreta, evidenciando risco à ordem pública e à integridade da vítima
.

2
.
A retratação da vítima, não afasta, automaticamente,
a necessidade da prisão preventiva
em crime de ação penal pública incondicionada
.

3
. Medidas cautelares diversas não substituem a prisão preventiva quando se mostrarem inadequadas ou insuficientes no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, III, 319 e 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI no 4424/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09.02.2012; STJ,
AgRg
no HC 776045/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ,
AgRg
no RHC 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Vilson Tadei Pinto, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos no 1000010-96.2026.8.11.0078, em que se apura a suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2o, inciso VI, c/c § 2o-A, inciso I, e art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de feminicídio), bem como nos
arts
. 15 e 14 da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, decretou a sua prisão preventiva.

Sustenta-se, em síntese, queo paciente

sofre constrangimento ilegal em razão da decretação da
sua
prisão preventiva, a qual teria sido amparada em fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz a existência de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, atividade lícita e filhos dependentes.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido

em
regime de plantão
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pel
a
denegação da ordem.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática d
o crime de
feminicídio
majorado tentado
,
tendo sido
apreendida
uma
arma de fogo artesanal calibre .22, além de munições,
havendo registro de disparo que atingiu o vidro do veículo conduzido pela vítima (ID 219223319, autos principais), a qual apresentava escoriações na região do pescoço.

Nesse contexto, a custódia encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto à integridade física da ofendida, extraído da dinâmica descrita nos autos — disparo de arma de fogo contra o veículo por ela conduzido — elementos que, no âmbito do controle de legalidade próprio do
habeas corpus
, demonstram a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal
(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

A conduta atribuída ao paciente revela risco concreto à integridade física da vítima, a justificar a atuação preventiva do Estado para garantia da ordem pública, não se limitando a decisão à gravidade abstrata do delito, apoi
ando-se

em circunstâncias específicas extraídas dos autos,
capazes de
demonstrar a necessidade da medida extrema.

Quanto à alegação de desconsideração ou relativização dos depoimentos policiais,
cumpre assinalar que, na via estreita do
habeas corpus
, não se admite o reexame aprofundado de provas, sendo suficiente, para o controle da legalidade da custódia, a existência de dados fáticos formalmente documentados no Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, regularmente colhidos pela autoridade policial, os quais, nesta fase, revelam suporte mínimo
capaz de
sustentar a medida cautelar imposta ao paciente.

Inexistindo ilegalidade manifesta na valoração desses elementos para fins cautelares, afasta-se a tese defensiva,
precedente STJ
- HC: 836635, DF 2023/0233905-3,
Data de Publicação: DJEN 24/03/2025.

Quanto à alegada retratação da vítima,
cumpre registrar que eventual manifestação de desinteresse na persecução penal não afasta, automaticamente, a subsistência dos fundamentos cautelares quando presentes elementos objetivos indicativos de risco, especialmente em contexto de violência doméstica, no qual a tutela da integridade física e psíquica da ofendida assume relevo para a aferição da necessidade da medida.

A
ação penal nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é pública incondicionada, razão pela qual a manifestação da ofendida não vincula o juízo quanto à necessidade da custódia cautelar
, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4424/DF, que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, e a retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, que dirá de revogar a prisão cautelar (...)
(STJ - RCD no HC: 968085 MG 2024/0473914-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

Embora o precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI no 4424/DF tenha examinado especificamente a natureza da ação penal nos crimes de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, a
ratio

decidendi
ali firmada — no sentido da prevalência do interesse público na persecução penal em hipóteses de violência doméstica — aplica-se, com maior razão, a delitos de gravidade acentuada, como o feminicídio tentado, não se podendo atribuir à eventual retratação da vítima eficácia automática para afastar a necessidade da custódia cautelar.

A retratação da ofendida, quando não acompanhada de elementos objetivos capazes de indicar alteração do cenário fático que embasou a custódia, não tem o condão de afastar a necessidade da medida cautelar, impondo-se, por conseguinte, o afastamento da tese defensiva.

No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
verifica-se que, no caso concreto, tais providências não se mostram adequadas nem suficientes para conter o risco à ordem pública extraído das circunstâncias descritas nos autos, especialmente o disparo de arma de fogo em direção ao veículo conduzido pela vítima e a apreensão de arma artesanal e munições por ocasião da prisão em flagrante.

Nesse contexto, as medidas alternativas não se revelam suficientes para resguardar, com idêntica efetividade, as finalidades cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal
. A
lém disso, condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

(...)6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentesos pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. (...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes em sede de dosimetria ou eventual substituição da pena, não têm o condão de neutralizar o risco concreto evidenciado pelas circunstâncias do fato, sobretudo quando demonstrada a periculosidade extraída da dinâmica delitiva, não havendo falar em violação ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.

A decisão impugnada apresenta fundamentação individualizada, com indicação de elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito, em consonância com as exigências do art. 315 do Código de Processo Penal e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo vício de motivação apto a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente

habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM

impetrada

em

favor

de

Vilson Tadei Pinto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026